Tribunal: CARF
Processo: 10280.721366/2013-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
Não pode ser apreciada em sede recursal, em face de preclusão, matéria não suscitada pelo Recorrente na impugnação.
NORMAS GERAIS. NULIDADES. INOCORRÊNCIA.
A nulidade do lançamento deve ser declarada quando não atendidos os preceitos do CTN e da legislação que rege o processo administrativo tributário no tocante à incompetência do agente emissor dos atos, termos, despachos e decisões ou no caso de preterição do direito de defesa e do contraditório do contribuinte.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL (MPF). IRREGULARIDADE. SÚMULA CARF No 171.
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do lançamento.
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. COMERCIALIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO RURAL. SUB-ROGAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA ADQUIRENTE. SÚMULA CARF No 150.
No período posterior à Lei n° 10.256/2001 são devidas pelo produtor rural pessoa física as contribuições incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção rural, ficando a pessoa jurídica adquirente responsável pela retenção e recolhimento dessas contribuições em virtude da sub-rogação prevista em lei.
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.721366/2013-01
ACÓRDÃO
2201-012.333 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRIGORIFICO SANTA CRUZ LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
Não pode ser apreciada em sede recursal, em face de preclusão, matéria
não suscitada pelo Recorrente na impugnação.
NORMAS GERAIS. NULIDADES. INOCORRÊNCIA.
A nulidade do lançamento deve ser declarada quando não atendidos os
preceitos do CTN e da legislação que rege o processo administrativo
tributário no tocante à incompetência do agente emissor dos atos, termos,
despachos e decisões ou no caso de preterição do direito de defesa e do
contraditório do contribuinte.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL (MPF). IRREGULARIDADE. SÚMULA
CARF No 171.
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta
a nulidade do lançamento.
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. COMERCIALIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO
RURAL. SUB-ROGAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA ADQUIRENTE. SÚMULA CARF
No 150.
No período posterior à Lei n° 10.256/2001 são devidas pelo produtor rural
pessoa física as contribuições incidentes sobre a receita bruta proveniente
da comercialização de sua produção rural, ficando a pessoa jurídica
adquirente responsável pela retenção e recolhimento dessas contribuições
em virtude da sub-rogação prevista em lei.
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança
os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.333 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721366/2013-01
2
produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256,
de 2001.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade, e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 155/161) interposto contra decisão no acórdão
da 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto/SP (fls.
139/147), que julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário formalizado nos
autos de infração abaixo relacionados, lavrados em 18/06/2013, já incluídos juros e multa de
ofício, acompanhados do Relatório Fiscal (fls. 18/22):
 Auto de Infração – DEBCAD 51.040.267-4, no montante de R$ 524.806,02,
correspondente às contribuições sociais destinadas à Previdência Social
incidentes, por substituição, sobre a receita bruta oriunda da comercialização da
produção rural, devidas pelos produtores rurais pessoas físicas, sendo a
responsabilidade do recolhimento atribuída à empresa adquirente, na condição
de sub-rogada do produtor rural pessoa física (fls. 02/07);
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.333 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721366/2013-01
3
 Auto de Infração – DEBCAD 51.040.268-2, no montante de R$ 49.981,55,
correspondente contribuição devida a Terceiros (SENAR) - (fls. 08/13) e
 Auto de Infração – DEBCAD 51.042.899-1, no valor de R$ 17.736,10,
referente multa por descumprimento de obrigação acessória (CFL 38) - (fl. 14).
Do Lançamento
Utilizo para compor o presente relatório o resumo constante no acórdão recorrido
(fls. 140/141):
Trata-se de processo datado de 18/06/2013 e levado à ciência do sujeito passivo
em 26/06/2013 (ciência pessoal conforme fls. 02/14), correspondente às
contribuições sociais e previdenciárias incidentes sobre o valor da receita bruta da
comercialização da produção rural de produtor pessoa física e segurado especial,
devidas por sub-rogação pela pessoa jurídica (empresa em epígrafe) na qualidade
de adquirente.
A Autoridade Fiscal informa que o contribuinte foi regularmente informado do
início da fiscalização em 28/02/2013, ocasião que foi solicitado por meio do
Termo de Início de Procedimento Fiscal uma série de documentos para análise,
dentre os quais os livros fiscais de entrada com respectivas notas e a
contabilidade em meio papel e digital conforme formato exigido pela Receita
Federal. Em não tendo sido atendido o referido Termo, o contribuinte foi
reintimado por meio do Termo de Intimação Fiscal em 16/04/2013, não tendo
sido apresentada novamente a documentação solicitada, fato que ensejou a
apuração do débito por Aferição Indireta.
Assim, conforme Relatório Fiscal de fls. 18/22:
Convém relatar que após o não atendimento das intimações para
apresentação de documentos, optamos pelo arbitramento do presente
débito utilizando para tanto as informações coletadas na Declaração do
Imposto de Renda Pessoa Jurídica da respectiva empresa com relação aos
valores informados na mesma referente as Compras de Mercadorias e
Insumos de Origem Rural Adquiridos de Pessoa Física. Gerando
levantamento de debito relativo a estas diferenças conforme legislação em
vigor.
9- Os valores foram apurados através de exame das (os):
9.1 - DIPJ ano calendário 2010.
(...) PR - Neste levantamento encontram-se as diferenças apuradas após
analise das informações constantes na DIPJ sendo que o valor informado
refere-se a aquisição de insumos e mercadorias de origem animal que no
totaliza no ano R$ 12.381.727,09 o qual foi dividido por 12 e distribuído nos
meses do ano 2010.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.333 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721366/2013-01
4
Foram lançadas as contribuições a cargo da empresa (Previdência Social 2,0% +
RAT 0,1%), na qualidade de adquirente de produção rural de pessoa física, no AI
DEBCAD n° 51.040.267-4 e as contribuições devidas ao SENAR (0,2%) no AI
DEBCAD n° 51.040.268-2.
Foi constituído ainda o Auto de Infração de Obrigação Acessória (AI DEBCAD
51.042.899-1) no valor de R$ 17.736,10 (dezessete mil, setecentos e trinta e seis
reais e dez centavos), em virtude do não atendimento pela empresa para entrega
dos documentos solicitados, constituindo-se assim em infração ao disposto na Lei
n° 8.212/91, art. 33, § 2o.
(...)
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado pessoalmente dos lançamentos em 26/06/2013 (fls.
02, 08 e 14) e apresentou impugnação em 23/07/2013 (fls. 45/52), acompanhada de documentos
(fl. 53/132) com os argumentos sintetizados abaixo, extraídos do resumo constante no acórdão
recorrido (fls. 141/142):
(...)
Impugnação
A empresa autuada apresentou impugnação tempestiva quanto ao AI DEBCAD n°
51.040.267-4, às fls. 45/52, contendo a mesma, em síntese, os seguintes
argumentos:
"NULIDADE DO LANÇAMENTO POR TER SIDO EFETUADO FORA DO PRAZO DO
MPF, SEM A NECESSÁRIA PRORROGAÇÃO"
- O MPF fixou prazo de 60 (sessenta) dias para fiscalização e conclusão, sendo que
tomou ciência desse documento por meio do TIAF em 28/02/2013 e foi notificada
do lançamento em 26 de junho, conforme Auto de Infração, apesar de constar
como data de conclusão da Fiscalização o dia 18 de junho, também
extemporâneo.
- O prazo de 60 dias encerrou-se em abril (não houve prorrogação), mas a
conclusão da fiscalização e a notificação do lançamento somente ocorreram em
junho, mais de dois meses depois de escoado o prazo fixado, sendo o lançamento
nulo de pleno direito.
- E como a impugnante não foi notificada de qualquer prorrogação, se houve
alguma, por falta de ciência àquela não tem nenhum valor, seria ato inexistente e
inválido.
- Dessa forma, o lançamento impugnado é nulo, em razão de sua
extemporaneidade, uma vez que efetuado fora do limite temporal determinado
no MPF - Mandado de Procedimento Fiscal.
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.333 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721366/2013-01
5
"INCONSTITUCIONALIDADE DA CONTRIBUIÇÃO SUBSTITUTIVA DOS PRODUTORES
RURAIS"
- Os dispositivos legais que fundamentaram o lançamento (artigos 12, V e VII, 25, I
e II, e 30, IV,) foram introduzidos por meio de norma legal (art. 1o da Lei 8.540/91)
declarada inconstitucional pelo E. STF, inclusive com a redação atualizada (Lei
9.528/97), inconstitucionalidade decorrente da afronta às normas constitucionais.
Dessa forma, como a contribuição substitutiva prevista nos dispositivos precitados
da Lei n° 8.212/91 teve sua gênese no art. 1° da Lei n° 8.540/91, declarado
inconstitucional, sendo esta lei ordinária, quando a Carta Magna exige lei
complementar (artigo 195, § 4o c/c artigo 154,1 da Carta Magna), a consequência
é a nulidade absoluta dessa exação.
- O produtor rural pessoa física, em razão da tentativa de criação de nova exação
sobre a receita bruta, ou resultado, quando já contribui por meio da COFINS, que
possui base idêntica, sofreria bitributação vedada pela CF/88.
- A exação cuja base está prevista nos incisos I e II do art. 25 viola, também, o
princípio da isonomia tributária (CF, art. 150, II), uma vez que fará o produtor
rural, que possua empregados, recolher contribuições múltiplas sobre a folha de
salários, COFINS e sobre o valor comercializado.
- Também os dispositivos legais referidos são inconstitucionais pela ofensa ao
princípio da equidade na forma de participação no custeio, previsto no inciso V do
art. 194 da CF/88.
- Por todas essas razões, afrontas múltiplas a princípios e regras constitucionais,
os dispositivos legais citados foram declarados inconstitucionais pelo Plenário do
E. STF, à unanimidade, anexando aos autos as peças decisórias proferidas nos
Recursos Extraordinários n°s 596.177 e 363.852.
- Ainda alega que, os acórdãos citados, ao declarar a inconstitucionalidade do
dispositivo legal que veiculou o dever dos adquirentes de reter e recolher, em
substituição, o FUNRURAL dos produtores rurais (inclusive segurados especiais),
acarretaram a invalidade do conjunto de normas introduzidas, não só as bases de
cálculo e alíquotas substitutivas foram banidas, mas também o dever de retenção
deixou de existir, por falta de suporte legal válido.
- Assim, por ter o lançamento fundamento em normas legais inconstitucionais,
invalidade reconhecida duplamente, em acórdãos unânimes, deve-se anular tal
ato administrativo, até para evitar maiores danos à impugnante e à União. E nem
se alegue não poder a administração declarar lei inconstitucional, uma vez que se
trata de normas que o STF já declarou inconstitucionais.
- Protesta-se por produzir as provas necessárias e admissíveis, notadamente
juntada de documentos.
- Requer ao final que seja conhecida e julgada procedente a impugnação, para
anular o ilegal lançamento em discussão.
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.333 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721366/2013-01
6
Conforme fls. 133/136 dos autos, o AI DEBCAD n° 51.042.899-1 foi extinto por
pagamento, e os valores do AI DEBCAD n° 51.040.268-2 foram transferidos para o
processo n° 10280.722361/2013-98 em virtude de parcelamento.
(...)
Da Decisão da DRJ
A 9a Turma da DRJ/RPO, em sessão de 29 de novembro de 2017, no acórdão no 14-
75.102 (fls. 139/147), julgou a impugnação improcedente, conforme ementa abaixo reproduzida
(fl. 139):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
DILAÇÃO PROBATÓRIA.
A dilação probatória fica condicionada à sua previsão legal e à sua necessidade à
formação da convicção da autoridade julgadora.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. FORMALIDADES.
O Mandado de Procedimento Fiscal não constitui requisito de validade do
lançamento, pois é mero instrumento interno de planejamento e controle das
atividades e procedimentos de auditoria fiscal.
SUB-ROGAÇÃO. RETENÇÃO E RECOLHIMENTO FEITOS PELO RESPONSÁVEL
TRIBUTÁRIO.
As contribuições devidas pelo produtor rural pessoa física e segurado especial
devem ser retidas e recolhidas pelo adquirente pessoa jurídica, na condição de
responsável tributário, em virtude da sub-rogação prevista no artigo 30, IV da Lei
8.212/91.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
ARGÜIÇÃO.
AFASTAMENTO
DA
LEGISLAÇÃO VIGENTE. INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA.
A instância administrativa é incompetente para afastar a aplicação da legislação
vigente em decorrência da argüição de sua inconstitucionalidade ou ilegalidade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência do acórdão em 18/12/20171 (AR de fl. 152) e interpôs
recurso voluntário em 04/01/2018 (fls. 155/161), acompanhada de documentos (fls. 162/202),
reiterando em suas razões os seguintes argumentos apresentados na impugnação, sintetizados
nos tópicos abaixo:

1 Data constante no carimbo aposto pelos Correios no Aviso de Recebimento (AR) e confirmada pelo contribuinte no
recurso voluntário (fl. 156).
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.333 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721366/2013-01
7
I — FATOS
II— MÉRITO - DIREITO
II. 1 - INCONSTITUCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA DO FUNRURAL DOS ADQUIRENTES
DE PRODUÇÃO RURAL (SUB-ROGAÇÃO), ART. 30, IV, DA LEI N° 8.212/91
II.2 - A DECISÃO ADMINISTRATIVA RECORRIDA AFRONTOU SENTENÇA E ACÓRDÃO
PROFERIDOS EM FAVOR DA RECORRENTE NO PROCESSO N° 0023433-
51.2013.4.01.3900/PA (TRF 1a REGIÃO), EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA
QUE A DESOBRIGOU DE RECOLHER AS CONTRIBUIÇÕES CONTESTADAS.
III — PEDIDO
Por todo o exposto, a recorrente pede que este recurso seja conhecido e provido,
para reformar a decisão recorrida e anular o lançamento impugnado.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade
razão pela qual deve ser conhecido.
Da Delimitação do Litígio.
De acordo com informação contida no acórdão recorrido (fl. 142):
(...)
Conforme fls. 133/136 dos autos, o AI DEBCAD n° 51.042.899-1 foi extinto por
pagamento, e os valores do AI DEBCAD n° 51.040.268-2 foram transferidos para o
processo n° 10280.722361/2013-98 em virtude de parcelamento.
(...)
De modo que continua em litígio nos presentes autos apenas o Auto de Infração –
DEBCAD 51.040.267-4, no montante de R$ 524.806,02 referente contribuição sobre a
comercialização de produto rural, correspondente às contribuições sociais destinadas à
Previdência Social incidentes, por substituição, sobre a receita bruta oriunda da comercialização
da produção rural, devidas pelos produtores rurais pessoas físicas, sendo a responsabilidade do
recolhimento atribuída à empresa adquirente, na condição de sub-rogada do produtor rural
pessoa física (fls. 02/07).
Além de reiterar as razões apresentadas na impugnação, no recurso voluntário o
Recorrente inova, em relação ao seguinte argumento: “afronta direta pela decisão recorrida
quanto ao decidido no acórdão do TRF 1a região proferido na apelação/reexame necessário n°
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.333 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721366/2013-01
8
0023433-51.2013.4.01.3900/PA, no qual foi confirmado, sentença favorável à recorrente proferida
em sede de mandado de segurança que a desobrigou de recolher as contribuições contestadas
(documentos anexos, sentença, certidão de julgamento, acórdão e relatório/voto)”.
Em vista das disposições contidas nos artigos 17 e 33 do Decreto no 70.235 de
19722, tal argumento não será conhecido.
Das Razões Recursais.
No recurso voluntário o Recorrente reitera as razões apresentadas na impugnação
relativas à nulidade formal do auto de infração e à inconstitucionalidade material e formal das
contribuições lançadas.
Da Nulidade do Lançamento.
A princípio, de se ressaltar que as hipóteses de nulidade no âmbito do processo
administrativo fiscal estão previstas no artigo 59 do Decreto no 70.235 de 1972.
Nos termos do referido dispositivo são tidos como nulos os atos e termos lavrados
por pessoa incompetente, o que não se verifica no caso em análise, ou com preterição do direito
de defesa, uma vez que no caso em análise a autoridade lançadora observou os requisitos de
validade do auto de infração, previstos no artigo 10 do Decreto no 70.235 de 1972 e demonstrou
de forma clara e precisa os motivos pelos quais foi efetuado o lançamento, seguindo as
prescrições contidas no artigo 142 do CTN. Por sua vez, a autoridade julgadora de primeira
instância fundamentou os motivos pelos quais entendeu pela manutenção do referido
lançamento, não se verificando a ocorrência de cerceamento de defesa.
O Recorrente defende a nulidade do lançamento em razão de ter sido efetuado fora
do limite temporal determinado no MPF – Mandado de Procedimento Fiscal. Sobre o tema
convém reproduzir os fundamentos da decisão recorrida que rechaçou tal alegação (fls. 143/144):
(...)
Do Mandado de Procedimento Fiscal - MPF
A impugnante alega que o lançamento impugnado é nulo em razão de sua
extemporaneidade, uma vez que efetuado fora do limite temporal determinado
no MPF - Mandado de Procedimento Fiscal.
No entanto, tal alegação não procede, senão vejamos.
Como consta no Termo de Início de Procedimento Fiscal às fls. 32/33 dos autos,
houve a emissão de Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) sob n°

2 DECRETO No 70.235, DE 6 DE MARÇO DE 1972. Dispõe sobre o processo administrativo fiscal, e dá outras
providências.
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
(...)
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes
à ciência da decisão.
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.333 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721366/2013-01
9
0210100.2013.00002, com código de acesso 77236632. Consta ainda nesse
instrumento a ciência pessoal do representante da empresa e a seguinte
informação:
O sujeito passivo poderá verificar a autenticidade do Mandado de
Procedimento Fiscal utilizando o aplicativo Consulta Mandado de
Procedimento Fiscal, disponível na página da Secretaria da Receita Federal
do Brasil na Internet, www receita.fazenda.gov.br, onde deverão ser
informados o número do CNPJ ou CPF, conforme o caso, e o código de
acesso constante neste termo.
Como se vê, foram fornecidos à empresa notificada todas as informações
necessárias para que esta pudesse consultar na internet a regularidade do
procedimento fiscal, de sorte que não há possibilidade daquela argüir a falta de
ciência de sua prorrogação. Ademais, consoante citada consulta, é possível se
inferir que o MPF tinha validade até 10/05/2013, sendo prorrogado uma vez, até
06/09/2013, ou seja, posteriormente ao lançamento fiscal que se deu em
18/06/2013. A época dos fatos encontrava-se vigente a Portaria RFB n.°
3.014/2011, a qual estabelecia o prazo de vigência do MPF de 120 (cento e vinte)
dias e não de 60 (sessenta) dias como alegado pela impugnante.
Além disso, caso fossem verificadas as irregularidades suscitadas pela
impugnante, deveria ser considerado que o MPF não se constitui em ato essencial
à validade do procedimento fiscal, representando mero instrumento de controle
interno. Trata-se de ato administrativo de natureza discricionária de controle e
planejamento da atividade fiscal e de informação ao sujeito passivo, sendo que
eventuais incorreções ou omissões na sua expedição ou renovação não geram
nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal, nem contaminam o
lançamento decorrente da ação fiscal, sujeitando apenas o Auditor-Fiscal quanto
ao aspecto disciplinar.
Portanto, não houve ofensa às disposições constitucionais ou legais e, de acordo
com o entendimento já pacificado no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
- CARF, o MPF tem apenas caráter de controle administrativo, não sendo motivo
de nulidade, mesmo com a extrapolação de seu prazo, conforme jurisprudência
que se colaciona:
NORMAS PROCESSUAIS – MPF – É de ser rejeitada a nulidade do
lançamento, por constituir o Mandado de Procedimento Fiscal elemento de
controle da administração tributária, não influindo na legitimidade do
lançamento tributário. (Acórdão CSRF/02-02187 – Sessão de 23/01/2006 –
Por maioria de votos – Rel. Cons. Henrique Pinheiro Torres).
MPF – O Mandado de Procedimento Fiscal é mero instrumento interno de
planejamento e controle das atividades e procedimentos fiscais, não
implicando nulidade dos procedimentos fiscais as eventuais falhas na
emissão e trâmite desse instrumento. (Acórdão no 107 08028 – Sessão de
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.333 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721366/2013-01
10
13/04/2005 – Por unanimidade de votos – Rel. Cons. Nilton Pêss – D.O.U.
de 20/03/2006, Seção 1, p. 37).
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL – MPF – O lançamento de ofício está
vinculado à Lei. Assim, torna-se imperativo concluir que o MPF, ainda que
regulado por Decreto do Chefe do Executivo, não se constitui em elemento
indispensável para dar validade ao lançamento tributário. Portanto, não há
como declarar nulidade, quer material quer formal, do lançamento
tributário que atende aos requisitos do Art. 142 do Crédito Tributário
Nacional (CTN), formalizado por autoridade legalmente competente e nos
termos
do
Decreto
no
70.235/72
(PAF).
Questões
ligadas
ao
descumprimento do escopo do MPF, inclusive do prazo e das prorrogações,
devem ser resolvidas no âmbito do processo administrativo disciplinar e
não no âmbito do processo de exigência tributária. (Acórdão no 107 09034
– Sessão de 24/05/2007 – Por maioria de votos – Rel. Cons. Luiz Martins
Valero – D.O.U. de 12/09/2007, Seção 1, p. 23).
Portanto, afasta-se a nulidade argüida pela impugnante.
(...)
Em complemento ao fundamento acima, colaciona-se o teor da Súmula CARF no
171, de observância obrigatória:
Súmula CARF no 171
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Em vista do exposto, não se acolhe a nulidade arguida, não merecendo reparo a
decisão recorrida neste ponto.
Da Alegação de Inconstitucionalidade da Exigência do Funrural dos Adquirentes de Produção
Rural (Sub-rogação).
No recurso voluntário o Recorrente argui que a decisão deve ser reformada para
anular o lançamento por ter aplicado dispositivo - artigo 30, IV, da Lei n° 8.212 de 1991 - declarado
inconstitucional pelo STF, declaração estendida para todos os casos idênticos pela Resolução do
Senado Federal no 15/2017.
A contribuição previdenciária incidente sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da produção de produtor rural pessoa física (contribuinte individual ou segurado
especial), conhecida como Funrural, está prevista no artigo 25 da Lei no 8.212 de 1991, com a
redação dada pela Lei no 10.256 de 2001, nos seguintes termos:
Art. 25. A contribuição do empregador rural pessoa física, em substituição à
contribuição de que tratam os incisos I e II do art. 22, e a do segurado
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.333 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721366/2013-01
11
especial, referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII
do art. 12 desta Lei, destinada à Seguridade Social, é de: (Redação dada
pela Lei no 10.256, de 2001)
I – 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da receita bruta proveniente
da comercialização da sua produção; (Redação dada pela Lei no 13.606, de
2018) (Produção de efeito)
II – 0,1% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção
para financiamento das prestações por acidente do trabalho.
Quando o produtor rural pessoa física comercializa sua produção com empresa ou
cooperativa, a obrigação de recolher a contribuição é da empresa adquirente, consumidora ou
consignatária ou da cooperativa (inciso IV do artigo 30 da Lei no 8.212 de 1991), que se sub-rogam
nas obrigações do produtor rural pessoa física pelo cumprimento das obrigações do artigo 25 da
Lei no 8.212 de 1991:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(...)
IV – a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa
ficam sub rogadas nas obrigações da pessoa física de que trata a alínea “a”
do inciso V do art. 12 e do segurado especial pelo cumprimento das
obrigações do art. 25 desta Lei, independentemente de as operações de
venda ou consignação terem sido realizadas diretamente com o produtor
ou com intermediário pessoa física, exceto no caso do inciso X deste artigo,
na forma estabelecida em regulamento; (Redação dada pela Lei 9.528, de
10.12.97)
(...)
X – a pessoa física de que trata a alínea “a” do inciso V do art. 12 e o
segurado especial são obrigados a recolher a contribuição de que trata o
art. 25 desta Lei no prazo estabelecido no inciso III deste artigo, caso
comercializem a sua produção: (Redação dada pela Lei 9.528, de 10.12.97)
(...)
b) diretamente, no varejo, ao consumidor pessoa física;
c) à pessoa física de que trata a alínea “a” do inciso V do art. 12;
d) ao segurado especial;
No caso sob análise, as contribuições apuradas envolvem as competências 01/2010
a 12/2010, período esse integralmente coberto pela Lei no 10.256 de 2001 (que deu nova redação
ao artigo 25 da Lei no 8.212 de 1991), editada sob a égide da Emenda Constitucional no 20/1998.
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.333 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721366/2013-01
12
O Supremo Tribunal Federal, em julgamento sob o rito do artigo 1.036, § 1o da Lei
no 13.105 de 20153 (Repercussão Geral – Tema 669), nos autos do RE 718.874/RS, em
30/03/20174, reconheceu a existência do FUNRURAL instituído pela Lei no 10.256 de 2001, que
deu nova redação ao artigo 25 da Lei 8.212 de 1991, declarando que: “É constitucional formal e
materialmente a contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei
10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção.”
Naquela sessão Plenária o STF decidiu pela constitucionalidade da contribuição
previdenciária, prevista no artigo 25 da Lei no 8.212 de 1991, com a redação dada pela Lei no
10.256 de 2001, sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural dos
empregadores rurais pessoas físicas, após a Emenda Constitucional no 20/1998.
A Resolução do Senado no 15/2017 atém-se, apenas e tão somente, aos limites da
inconstitucionalidade declarada nos autos do RE no 363.852/MG e do RE no 596.177/RS e ao
contexto constitucional/legal submetido à apreciação da Corte nesses julgamentos.
A contribuição social do produtor rural pessoa física instituída pela Lei no 10.256 de
2001, não foi objeto dos citados recursos extraordinários, portanto, não pode estar abarcada pela
Resolução no 15 do Senado.
O PARECER PGFN/CRJ/No 1447/2017 ratifica o entendimento consignado no
Parecer RFB/COSIT no 19 de 2017, no sentido de que as contribuições previstas nos incisos I e II do
artigo 25 da Lei no 8.212 de 1991, e a obrigação da empresa adquirente de retê-las, são exigíveis
desde a entrada em vigor da Lei no 10.256 de 2001, conforme se extrai das conclusões do referido
Parecer reproduzidas abaixo:
(...)
VII Conclusões
Diante de todo o exposto, após detida análise da Resolução no 15, de 2017, à luz
do contexto normativo e jurisprudencial que envolve o tema da contribuição
social do empregador rural pessoa física incidente sobre a receita bruta
decorrente da comercialização da produção rural, extraem-se as seguintes
conclusões:
Em consonância com o art. 52, X, da Constituição, a suspensão promovida pela
Resolução do Senado deve se dar nos exatos limites da declaração de
inconstitucionalidade afirmada pelo STF (à qual pretende atribuir eficácia erga
omnes), nada além disso. O Senado deve ater-se à extensão da declaração de
inconstitucionalidade proferida pelo STF, não lhe assistindo competência para
examinar o mérito da decisão, para interpretá-la, para ampliá-la ou para restringi-
la.

3 LEI No 13.105, DE 16 DE MARÇO DE 2015. Código de Processo Civil.
4 O acórdão/decisão transitou em julgado em 21/09/2018.
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.333 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721366/2013-01
13
A Resolução do Senado no 15, de 2017, que confere eficácia erga omnes à
declaração de inconstitucionalidade decorrente do RE n. 363.852/MG, reafirmada
no RE no 596.177/RS, sob o regime da repercussão geral, há de ser interpretada
nos limites dos julgamentos a que se refere, seja porque essa é a sua natural
vocação, tal qual disposta na Carta Constitucional (art. 52, X), seja porque a
observância ao próprio julgado em repercussão geral é medida que se impõe a
juízes e tribunais (nCPC, art. 927) e à própria Administração Tributária (art. 19 da
Lei no 10.522, de 2002), mesmo que não houvesse a edição da sobredita
resolução senatorial.
Em matéria de contribuição previdenciária do empregador rural pessoa física
sobre a receita bruta decorrente da comercialização de sua produção rural, o STF,
à luz de contexto constitucional e legal substancialmente diverso, voltou a
apreciar a temática sob essa nova roupagem nos autos do RE no 718.874/RS,
igualmente jungido ao regime da repercussão geral. Há de se reconhecer que a
tese com repercussão geral firmada pelo Pretório Excelso nos autos do RE no
718.874/RS deverá necessariamente ser observada pela Administração Tributária,
funcionando, sem dúvida alguma, como limite para a própria interpretação da
Resolução no 15, de 2017.
Cabe à Administração Tributária, no seu papel de interpretar e aplicar os diversos
atos normativos que conformam a legislação tributária, adotar linha de
entendimento que seja inteiramente obsequiosa à Constituição Federal e à
interpretação que dela faz o Supremo Tribunal Federal, seu intérprete máximo,
cujos pronunciamentos, especialmente aqueles firmados em repercussão geral,
igualmente vinculam a Fazenda Nacional.
Assim, partindo-se da compreensão de que se presumem constitucionais as leis e
atos normativos editados pelo legislador, e em observância ao princípio da
supremacia da Constituição e da máxima eficácia das normas Constitucionais,
cumpre à Fazenda Nacional extrair da textualidade da Resolução no 15, de 2017,
interpretação conforme à Constituição.
Nessa perspectiva, deve-se reconhecer que o ato do Senado suspende a aplicação
dos dispositivos alterados pelo art. 1o da Lei no 8.540, de 1992 (art. 12, inciso V,
art. 25, incisos I e II, e art. 30, inciso IV, da Lei no 8.212, de 1991), bem como as
alterações posteriores realizadas nos mesmos artigos pela Lei no 9.528, de 1997,
apenas e tão somente no que tange à normatização da contribuição
previdenciária do empregador rural pessoa física.
A Resolução no 15, de 2017, não abrange as normas concernentes à tributação do
segurado especial, uma vez que o STF não atribuiu a elas a pecha de
inconstitucionalidade, malgrado estejam sob o abrigo dos mesmos textos legais. A
discussão quanto à constitucionalidade da contribuição social do segurado
especial é objeto do Recurso Extraordinário no 761.263/SC (tema 723 de
repercussão geral), ainda não julgado pela Corte Suprema.
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.333 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721366/2013-01
14
A suspensão promovida pela Resolução no 15, de 2017, não afeta a contribuição
do empregador rural pessoa física reinstituída a partir da Lei no 10.256, de 2001,
com base no art. 195, I, “b”, da CF/88 (incluído pela Emenda Constitucional no 20,
de 1998), uma vez que: (i) a tributação levada a efeito a partir de então está
amparada por contexto normativo substancialmente diverso daquele submetido
ao STF quando do julgamento do RE no 363.852/MG e do RE no 596.177/RS, aos
quais a Resolução senatorial se reporta; (ii) entendimento contrário implicaria
desprezo à tese firmada pelo STF no RE no 718.874/RS, que assentou a
constitucionalidade formal e material da tributação após a Lei no 10.256, de 2001.
A Resolução senatorial prevê a suspensão da execução do art. 12, inciso VII, da Lei
no 8.212, de 1991, que não constava do texto do projeto de Resolução quando de
sua aprovação pelo órgão competente do Senado. O art. 12, inciso VII, da Lei no
8.212, de 1991, que traz regras relativas ao segurado especial, encontra-se fora do
alcance dos precedentes firmados no RE no 363.852/MG e no RE no 596.177/RS.
Ao que tudo indica, a referência ao mencionado dispositivo legal decorre de mero
equívoco material consignado no acórdão do STF, que foi reverberado na
Resolução no 15, de 2017.
Além disso, o art, 12, VII, da Lei no 8.212, de 1991, foi alterado por outras leis (Lei
no 8.398, de 1992, e Lei no 11.718, de 2008), nenhuma delas objeto do
julgamento empreendido pelo Supremo Tribunal Federal.
Por conseguinte, a escorreita interpretação da Resolução do Senado no 15, de
2017, que deverá nortear a aplicação do sobredito ato normativo pela
Administração Tributária, é a de que ela suspende a exigência da contribuição
social do empregador rural pessoa física, incidente sobre o produto da
comercialização da produção rural, tão somente em relação ao período anterior à
Lei no 10.256, de 2001.
Ratifica-se o entendimento consignado no Parecer RFB/COSIT no 19, de 2017, no
sentido de que as contribuições previstas nos incisos I e II do art. 25 da Lei no
8.212, de 1991, e a obrigação da empresa adquirente de retê-las, são exigíveis
desde a entrada em vigor da Lei no 10.256, de 2001.
(...)
Como visto, com a entrada em vigor da Lei no 10.256 de 2001, editada sob a égide
da EC no 20/1998, passaram a ser exigíveis, sem vício de constitucionalidade (nem formal e nem
material, conforme RE 718.874/RS de 30/03/2017), as contribuições sociais a cargo do produtor
rural pessoa física, incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua
produção, por sub-rogação.
Com o fito de sanar questões levantadas sobre o alcance da Resolução do Senado
no 15/2017 foi proferida decisão do STF decorrente da Petição no 8.140 – DF, publicada em 3 de
abril de 2019, transitada em julgado em 01/06/2019, onde o Ministro Alexandre de Moraes põe
fim a qualquer dúvida quanto a sua amplitude. Da decisão extrai-se:
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.333 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721366/2013-01
15
(...)
Os dados em destaque efetivamente não condizem com o que foi decidido a
respeito pelo STF. Ao apreciar os oito embargos declaratórios opostos ao acórdão
que decidiu o RE 718.874, o Plenário decidiu na forma da seguinte ementa (grifos
nossos):
“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA
DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS PARA OBTENÇÃO DE CARÁTER
INFRINGENTE. INAPLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO 15/2017 DO SENADO
FEDERAL QUE NÃO TRATA DA LEI 10.256/2001. NÃO CABIMENTO DE
MODULAÇÃO DE EFEITOS PELA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Não existentes obscuridades,
omissões ou contradições, são incabíveis Embargos de Declaração com a
finalidade específica de obtenção de efeitos modificativos do julgamento. 2.
A inexistência de qualquer declaração de inconstitucionalidade incidental
pelo Supremo Tribunal Federal no presente julgamento não autoriza a
aplicação do artigo 52, X da Constituição Federal pelo Senado Federal. 3. A
Resolução do Senado Federal 15/2017 não se aplica a Lei no 10.256/2001
e não produz qualquer efeito em relação ao decidido no RE 718.874/RS. 4.
A inexistência de alteração de jurisprudência dominante torna incabível a
modulação de efeitos do julgamento. Precedentes. 5. Embargos de
Declaração rejeitados. (RE 718874 ED, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE
MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2018, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-191 DIVULG 11-09-2018 PUBLIC 12-09- 2018) “
A existência de informação flagrantemente destoante da inequívoca diretriz
jurisprudencial da SUPREMA CORTE – fato agravado por constarem dos bancos
digitais de legislação mais acessados do País – demanda a pronta intervenção do
Poder Judiciário, de modo a que não prosperem quaisquer interpretações
equivocadas em relação a tema tributário da maior relevância.
Diante de todo o exposto, DEFIRO O PEDIDO, para que se notifiquem a
Presidência da Câmara dos Deputados e a Subchefia para Assuntos Jurídicos (SAJ)
da Casa Civil da Presidência da República para retificarem, imediatamente, as
informações constantes nos sítios eletrônicos da Câmara dos Deputados e da
Presidência da República (www.camara.leg.br e www.planalto.gov.br), excluindo-
se a referência à suspensão do art. 25, II, e art. 30, IV, ambos da Lei no 8.212, de
1991.
Comunique-se COM URGÊNCIA as autoridades acima indicadas. Decorrido in albis
o prazo para recursos, arquivem-se os autos.
Publique-se.
Brasília, 3 de abril de 2019.
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.333 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721366/2013-01
16
Em relação a regularidade da sub-rogação, importa acrescentar que a questão foi
sedimentada na esfera administrativa pela emissão da Súmula CARF no 150, de caráter vinculante
para a administração tributária (Portaria ME no 410, de 16/12/2020):
Súmula CARF no 150
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2019
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de subrogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural
pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
Diante do exposto, tratando-se de lei válida e vigente (incisos I e II do artigo 25 e
inciso IV do artigo 30, ambos da Lei no 8.212 de 1991, com a redação dada pela Lei no 10.256 de
2001), encontra-se a administração tributária a ela vinculada, competindo à autoridade
administrativa tão somente o seu fiel cumprimento, nos termos do parágrafo único do artigo 142
do CTN.
Como as contribuições apuradas são relativas a competências posteriores à vigência
da Lei no 10.256 de 2001, não há qualquer irregularidade na constituição do lançamento.
Dessa forma, não há como acatar as alegações da defesa.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em rejeitar a
preliminar de nulidade e no mérito em negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos

Fl. 220
DF CARF MF
Original